Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-86.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE COMPROVADOS. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Nos termos do art. 111, III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência.
2. O Laudo de Perícia Criminal demonstra tratar-se de área de proteção ambiental e que o parcelamento do solo é considerado potencialmente poluidor, demandando licenciamento ambiental.
3. De acordo com o PDOT/2012, trata-se de uma Macrozona Rural. Logo, a mudança de destinação de área rural para uso urbano demanda prévio licenciamento ambiental e impacta o ambiente por causa do desmatamento, da impermeabilização do solo, da geração de esgotos e outros resíduos domésticos, do aumento da demanda por água, da emissão de poluentes atmosféricos, de riscos à fauna e outros fatores. As antropias mencionadas, além da supressão da cobertura vegetal, também impediram e dificultaram a regeneração natural da vegetação.
4. Não há erro de proibição como causa de exclusão da culpabilidade, pois os réus tinham consciência de que a área era irregular. Sabiam que os “lotes” estavam em desconformidade com a lei e escolheram ainda assim prosseguir com os atos delituosos. Além disso, são amplamente conhecidos os danos ambientais enfrentados pelo Distrito Federal justamente em face constante surgimento de condomínios irregulares.
5. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelações desprovidas.